Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718593-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO KERGINALDO FIRMINO DO NASCIMENTO DESPACHO 1. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca do alegado descumprimento da tutela de urgência (ID 14349816). Após, conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020.